Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da substituição de testemunha de defesa que foi intimada a depor. A substituição só poderá ser deferida em caso de falecimento, enfermidade ou mudança de residência da testemunha (artigo 451 do Código de Processo Civil), situações inocorrentes nos autos.
2. No caso, a testemunha arrolada pela Defesa foi devidamente intimada e possui o dever de comparecimento ao ato processual, de forma a trazer aos autos as informações que detém e que possa elucidar o caso concreto, em busca da verdade real. Inteligência do artigo 206 do Código de Processo Penal: “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”.
3. Trata-se de ação penal em que o réu se encontra solto e cuja defesa insistiu na oitiva da testemunha tempestivamente arrolada diante da importância do seu testemunho, e, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tal testemunha deve ser ouvida em data oportuna, e não substituída por outra.
4. Ordem denegada.